Tribunal: STF
Processo: ARE 873738
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO: INAPLICABILIDADE. MUNICÍPIO: CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.